Tribunal: TJDFT
Processo: 0722897-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. REITERAÇÃO DO PEDIDO APÓS O TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. CONSULTA AO SISBAJUD.

1. Se, no curso do cumprimento de sentença, a despeito de várias tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, após o transcurso de longo período, a realização de consulta ao Sisbajud.

2. Agravo de instrumento provido.